Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708822-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EURIDES BRITO DA SILVA D E S P A C H O Há notícia nos autos acerca do falecimento da Agravada no dia 03/02/2025, conforme consta em certidão de óbito de ID 227639947 (processo de referência). Desta forma, determino a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 30 dias, para que as partes prossigam com a habilitação dos sucessores da falecida, na forma do art. 313 e 688 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025 16:59:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador